Tribunal: STF
Processo: HC 82871
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO - CARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA HEDIONDA DE TAL ILÍCITO PENAL (LEI Nº 8.072/90) - CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.455/97, QUE DEFINE O CRIME DE TORTURA - PEDIDO INDEFERIDO.



           - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a Lei nº 9.455/97, que dispõe sobre o crime de tortura, não derrogou a norma inscrita no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, razão pela qual os condenados pela prática de crimes hediondos - como o é a extorsão mediante seqüestro - devem cumprir, em regime integralmente fechado, a pena que lhes foi imposta. Precedentes.